Tribunal: TJDFT
Processo: 0730097-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. A aplicação de multa cominatória visa impelir o réu a cumprir com a obrigação legal de fazer ou não fazer imposta no comando judicial. Para tanto, seu valor deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a não configurar enriquecimento ilícito da parte contrária.
2. No caso em análise, a Instituição Financeira deixou de obedecer ao comando judicial e comprovar o cumprimento da obrigação de fazer no prazo determinado. Logo, mostra-se razoável e dentro dos patamares praticados por esta egrégia Corte de Justiça, a aplicação de penalidade no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo Magistrado de origem.
3. Recurso conhecido. NEGADO provimento.